Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-35.2023.8.11.0010
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000319-35.2023.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), HAAS CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA - ME - CNPJ: 05.021.162/0001-20 (EMBARGANTE), LETICIA ANDREA OLIVEIRA FERNANDES DE PAIVA - CPF: 062.316.171-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO DE APELAÇÃO ANTES DA APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguiu a execução fiscal. O embargante apontou omissões no julgado quanto ao pedido de desfazimento de penhora no rosto dos autos de processo conexo e à majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, ambos não analisados. Requereu o acolhimento dos embargos para suprir as omissões e atribuir efeitos modificativos à decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido
formulado inicialmente na exceção de
pré
-executividade e reiterado nos embargos de declaração em primeiro grau, os quais não foram julgados antes da interposição da apelação; (
ii
) estabelecer se a ausência de julgamento prévio desses embargos acarreta nulidade absoluta do acórdão por supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre questão relevante e tempestivamente suscitada, inclusive quando pendente julgamento de embargos de declaração em primeiro grau.

5.
A interposição de embargos de declaração contra sentença interrompe o prazo para a apelação (CPC, art. 1.026), impedindo sua apreciação antes do julgamento daqueles.

6.
A ausência de análise dos embargos declaratórios opostos em primeiro grau viola o devido processo legal e o princípio do duplo grau de jurisdição (CF/1988, art. 5o, LIV e LV), resultando em nulidade absoluta do acórdão que julgou a apelação.

7.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a nulidade de julgamento recursal proferido antes da apreciação dos embargos de declaração interpostos
contra a sentença, por configurar supressão de instância e negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de julgamento dos embargos de declaração
o
postos contra sentença impede a estabilização da decisão e acarreta nulidade absoluta do acórdão proferido em apelação, por configurar supressão de instância e violação ao devido processo legal.

2.
A nulidade processual decorrente da omissão identificada é de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, independentemente de preclusão ou impugnação anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC,
arts
. 1.022, 1.026 e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCiv
0000768-86.2014.8.11.0022, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 13.2.2025; TJMT,
ApCiv
1033276-76.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento à
a
pelação
c
ível, mantendo a
sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 32 por ausência de indicação específica da origem, natureza e do fundamento legal da dívida, extinguindo a execução fiscal e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico

Em suas razões recursais, o embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão, uma vez que não houve pronunciamento acerca do pedido de desfazimento da penhora no rosto dos autos do processo n
.
0000804-82.2005.8.11.0010, formulado inicialmente na exceção de
pré
-executividade e reiterado nos embargos de declaração opostos em primeiro grau, os quais não foram analisados em razão da interposição prematura da apelação pelo Município de Jaciara.

Sustenta, ainda, que o próprio acórdão recorrido, embora tenha mantido a nulidade da CDA e a extinção da execução fiscal, permaneceu silente sobre tal pedido.

Defende que, além dessa omissão, o acórdão igualmente não apreciou o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, formulado nas contrarrazões da apelação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, apesar de o recurso do Município ter sido integralmente não provido, circunstância que impõe a aplicação da referida norma.

Afirma que a análise de ambos os pedidos é imprescindível para a integralidade do julgamento, pois o desfazimento da penhora decorre logicamente do reconhecimento da nulidade da CDA e da consequente extinção da execução fiscal, e a majoração dos honorários constitui imposição legal diante do trabalho adicional desenvolvido pela procuradora da embargante em sede recursal.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões apontadas, com o consequente desfazimento da penhora no rosto dos autos do processo n
.
0000804-82.2005.8.11.0010 e a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.
(Id.
325136364
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1o, do
Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

Destaco que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entretanto, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em questão,

está evidenciado vício omissivo no acórdão embargado, por ter sido proferido sobre sentença ainda não estabilizada, dada a pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos em primeiro grau.

A ausência
de julgamento desses embargos implica nulidade absoluta, por violar o devido processo legal e o princípio do duplo grau de jurisdição, previstos nos
arts
. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Sabe-se que a oposição de
embargos de declaração em face da sentença interrompe o prazo para a apelação
, nos termos do art. 1.026 do CPC:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

A prestação jurisdicional somente se completa após o exame integral da controvérsia pelas instâncias competentes, o que não ocorreu no caso, pois os autos foram encaminhados ao Tribunal e a apelação foi julgada antes da apreciação dos embargos de declaração pendentes, situação que caracteriza evidente supressão de instância ao impedir que o próprio juízo de origem aperfeiçoe sua decisão.

Em casos semelhantes, já decidiu este
Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO DE EMBARGOS EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO MUNICIPAL ACOLHIDO.

(...) A ausência de análise dos embargos de declaração interpostos pelo Município em primeiro grau viola o devido processo legal e configura negativa de prestação jurisdicional.

6. Embargos de declaração possuem natureza integrativa e devem ser analisados pelo juízo de origem para suprir omissões, dissipar contradições ou corrigir erros materiais, conforme artigo 1.022 do CPC.

7. A não apreciação dos embargos impede o encerramento da prestação jurisdicional na instância inicial, gerando nulidade processual e exigindo o retorno dos autos ao juízo de origem.

8. Prejudicada a análise dos embargos interpostos pela
Uniron
, considerando a anulação do acórdão.
(...).
(TJMT
0000768-86.2014.8.11.0022
, Rel. Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
,
Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
13.2
.2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. JULGAMENTO DE APELAÇÃO SEM APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ANULADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS.

(...) A não apreciação de embargos de declaração interpostos contra sentença impede a estabilização da decisão e o exaurimento da jurisdição na instância de origem, configurando supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (CF, art. 5o, incisos LIV e LV).

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a nulidade processual nos casos em que a instância superior julga apelação sem o
prévio exame dos embargos declaratórios pendentes, por implicar negativa de prestação jurisdicional.

6. Caracterizada a omissão no acórdão embargado, a correção do vício conduz, como consequência lógica, à anulação do julgamento da apelação, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação dos embargos de declaração opostos contra a sentença.
(TJMT
1033276-76.2024.8.11.0003
, Rel. Des.
Marcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
22.10
.2025).
(Destaquei).

Dessa forma, a nulidade é evidente e insuscetível de convalidação, independentemente de eventual preclusão ou falta de impugnação prévia, por constituir matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício.

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para reconhecer a nulidade do acórdão
embargado, uma vez que proferido antes da apreciação dos embargos de declaração opostos contra a sentença
proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025